Tribunal: TJPA
Processo: 0801058-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801058-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE FRANCISCO SOUZA DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CRIMES ABRANGIDOS PELA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA IMPOSTA SE EVENTUALMENTE CONDENADO. INOCORRÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. VULNERAÇÃO A ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA DECRETAÇÃO ISOLADA DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08, DESTE E. TRIBUNAL. ORDEM DENEGADA.

1. A prática de intensos atos de violência em desfavor da vítima vulnera a ordem pública e permite, indubitavelmente, que se reconheça a legalidade da medida prisional decretada em desfavor do paciente, com fundamento nos arts. 312 e 313, III do CPP.

2. Diante da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e, em especial, da necessidade de assegurar a aplicação das medidas protetivas elencadas pela Lei Maria da Penha, a prisão cautelar do agressor é medida que se impõe.

3. Inexiste excesso de prazo a ser reconhecido nos autos de origem, conquanto o juízo a quo venha impulsionando o feito regularmente.

4.As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de per
si
, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva;

5. Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública;

6. Ordem denegada. Unanimidade.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DA ORDEM MAS, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Egrégia Seção de Direito Penal, no ambiente do PJE, concluída entre dezenove e vinte e um dias do mês de maio de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 21 de maio de 2020.

RONALDO MARQUES VALLE

Des. Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ FRANCISCO SOUZA DO CARMO, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO.

O impetrante informa, em apertada síntese: I) Que teve sua prisão preventiva decretada no dia 16/11/2019 por decisão do juízo inquinado coator que, converteu o flagrante e determinou a referida medida cautelar; II) Que, em desfavor do paciente existe a acusação de ter, supostamente, agredido a companheira de seu irmão, motivo porque o Ministério Público ofertou denúncia imputando-lhe a prática dos delitos constantes nos Arts. 129, §9º e art. 147 do CP c/c Art. 7º, I e II da Lei 11.340/06; III) Que seu irmão foi, igualmente, encarcerado cautelarmente.

Pautado em tais circunstâncias, afirma que não praticou qualquer ato de agressão contra a vítima, conquanto tenha se limitado a puxa-la para fora de sua casa afim de evitar brigas entre o casal, argumento que entende demonstrar sua boa-fé na condução de suas ações, agindo como apaziguador dos conflitos existentes em sua residência.

Afirmou ainda, que as penas mínimas somadas para o tipo penal descrito nos artigos 129, §9° e 147 “caput” perfazem o quantum de 4 meses, sendo seu cárcere verdadeira antecipação de pena, conquanto já esteja recolhido por tempo superior ao minimamente estabelecido como sanção para o delito imputado.

Por fim, afirma que o estabelecimento de medidas protetivas seria suficiente para manter o paciente longe de sua cunhada e, assim, garantir o regular andamento do feito. Requereu, por todo o exposto, o deferimento de liminar para que o paciente aguarde em liberdade o regular desenvolvimento do feito.

Na data de 13 de fevereiro de 2020, o feito foi distribuído a relatoria da Desª. Rosi Maria Gomes de Farias, que na oportunidade denegou a liminar pretendida, determinando o regular processamento do feito.

Ao prestar as informações requeridas, a autoridade coatora consignou, para além das informações de praxe, que:

- Que, a conduta fática praticada pelo paciente e seu irmão em desfavor da vítima, consistiu em tranca-la em um quarto e, na oportunidade, desferir socos, e chutes, utilizando, ainda, uma chave de fenda contra sua integridade física, culminando tais atos com a tentativa de enforca-la, sendo estes fatos presenciados pelo menor H.C.P., de 09 (nove) anos, filho da agredida;

- Que, outro filho da agredida – com 10 (dez) anos de idade, tentou defender a mãe agredindo o irmão do paciente com uma ripa de madeira;

- Que, segundo informações do Ministério Público, existem outros episódios de violência física praticados pelo paciente e seu irmão contra a vítima.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento da ordem, mas, no mérito, pela sua denegação.

O feito veio distribuído a minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus de n° 0800989-11.2020.814.0000, nos termos do art. 119 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presente os pressupostos necessários, conheço da impetração, porém desde logo, adianto que a ordem deve ser denegada. Nesse prisma, a compreensão do mérito da demanda perpassa pela leitura dos fundamentos do juízo inquinado coator ao denegar o pleito de revogação da prisão preventiva, vejamos:

(...)

No que se refere à garantia da conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, entendo que não estará assegurada com a soltura réu, ante a tais circunstâncias, é no mínimo temeroso revogar a prisão preventiva, ou adotar outra medida cautelar em detrimento da que ora se aplica, sob pena de restar prejudicada a devida instrução processual, pois fica evidente que o mesmo representa um risco a integridade física e psicológica da vítima, tendo a agredido violentamente, junto com seu irmão, que é companheiro da vítima, demonstrando a sua falta de controle e periculosidade.

Assento ainda que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP,
revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando que as circunstâncias que permeiam a prisão do acusado são singulares como dito alhures

Assim, é latente que o cotejo entre os fatos apurados nos autos de origem e documentalmente demonstrados no mandamus, ilustram uma conduta fática impregnada de violência contra a vítima, reiterada ao longo do tempo, sendo as agressões tão contundentes que, por vezes, a vítima chegava a perder o controle de sua função urinária ou vomitava sangue, não se devendo, ainda, inobservar que tais atos eram, comumente, praticados na presença de crianças, o que apenas aumenta a censura estatal e que, em última análise, preenchem o conceito de vulneração da Ordem Pública – art. 312 do CPP, como destacado pelo magistrado em sua decisão.

Nesse palio, não se deve descurar que o Habeas Corpus é via processual estreita, não comportando dilação probatória, motivo porque as alegações de que o paciente apenas retirou a vítima de sua casa – sem atos de violência – com o fito de evitar brigas maiores em sua família, devem ser consideradas na ação penal de origem, inexistindo margem para sua análise neste momento processual, posto que demandaria necessária dilação probatória.

Prosseguindo na análise dos fundamentos da decisão e de todo o encartado nos autos, sobretudo a declaração da vítima, entendo ter sido fartamente demonstrados os pressupostos da prisão preventiva - indicio de autoria e materialidade e, uma execução delitiva pautada pela violenta, vetor que, repise-se, se presta como elemento vulnerador da ordem pública – art. 312 do CPP, sendo indubitável que a prisão decretada em desfavor do paciente não pode ser compreendida como ilegal, conquanto encontre-se em consonância com o disposto na Lei Adjetiva Penal, sendo igualmente inaplicável ao caso concreto quaisquer das medidas alternativas ao cárcere como suficientes a preservar a ordem pública, dada a reiteração delitiva e a proximidade entre o paciente e a vítima.

Argumenta o impetrante, ainda, que sua prisão é ilegal vez que, o tempo de encarceramento experimentado pelo paciente supera a somatória das penas mínimas fixadas nos tipos penais imputados pelo Ministério Público em seu desfavor – Art. 129, §9º e art. 147 do CP c/c Art. 7º, I e II da Lei 11.340/06, contudo, a alegação novamente não merece prosperar, isso porque o ordenamento processual estabelece a prisão preventiva como meio de salvaguardar vetores específicos durante a investigação policial e a dilação processual – que somente se reconhecida excessivamente prolongada, pode servir de fundamento para a soltura do paciente, o que não é o caso dos autos.

Nesse palio, é evidente que tal custódia cautelar, durante toda a sua duração, ocorrerá em regime fechado, por ausência de previsão legal em sentido contrário, não sendo o tempo mínimo de pena um critério objetivo para aferição de eventual excesso de prazo, como parece crer o impetrante. Por excesso de zelo, em consulta ao sistema LIBRA, constatei que o feito na origem vem sendo regularmente impulsionado pelo magistrado, o que pode ser facilmente apreendido ao denotar-se que, o fato delitivo foi, supostamente, praticado em 06 de dezembro de 2019 e, a denúncia ministerial já foi ofertada pelo
parquet
e regularmente recebida, já tendo, ainda, ocorrido alguns atos instrutórios, tais como a oitiva de testemunhas, inexistindo ilegalidade decorrente do tempo de segregação experimentado pelo paciente ou excesso de prazo na instrução processual.

Por todo o exposto, conheço da presente ordem e a denego.

É o meu voto.

Belém, 21 de maio de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 23/05/2020